Tribunal: TJSP
Processo: 0002948-16.2017.8.26.0099
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
Resistência, desacato e ameaça – Dolo não comprovado – Insuficiência de provas quanto ao delito de ameaça - Impossibilidade, no caso concreto, de retroação benéfica da lei processual penal - Não incidência do disposto no artigo 28-A, do Código de Processo Penal, instituído pela Lei Federal no 13.964/2019 (chamado "Pacote Anticrime") - Absolvição - RECURSO DA DEFESA PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547415
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002948-16.2017.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante ALEX
SANDRO OLIVEIRA VICENTE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao recurso de ALEX SANDRO OLIVEIRA VICENTE para absolvê-
lo de estar incurso nos crimes previstos nos artigos 329, 331 e 147, todos do Código
Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002948-16.2017.8.26.0099 -Voto no 1220
2
Apelação Criminal no 0002948-16.2017.8.26.0099
Apelante: ALEX SANDRO OLIVEIRA VICENTE
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Bragança Paulista
Voto no 1220
Resistência, desacato e ameaça
Dolo não comprovado

Insuficiência de provas quanto ao delito de ameaça -
Impossibilidade, no caso concreto, de retroação benéfica da lei
processual penal - Não incidência do disposto no artigo 28-A, do
Código de Processo Penal, instituído pela Lei Federal no
13.964/2019 (chamado "Pacote Anticrime") - Absolvição -
RECURSO DA DEFESA PROVIDO.
O réu ALEX SANDRO OLIVEIRA VICENTE foi condenado à pena de
10 (dez) meses e 2 (dois) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, por infração aos
artigos 329, 331 e 147, na forma do artigo 69, todos do Código penal (folhas 137/145).
Inconformado, o réu recorre (folha 158) e a defesa requer a absolvição do
apelante nos termos do artigo 386, incisos III e VII do Código de Processo Penal. Requer
ainda o reconhecimento da atipicidade do delito de ameaça. Subsidiariamente, requer: a
redução das penas com o afastamento da reincidência, a qual não deveria ser reconhecida,
pois o réu foi condenado anteriormente pelo delito de porte de drogas para uso pessoal; a
modificação do regime prisional para o aberto, visto que foi fixado um regime mais
gravoso com base na reincidência; e o reconhecimento da continuidade delitiva entre os
crimes desacato e resistência (folhas 174/190).
Oferecidas as contrarrazões pelo Ministério Público (folhas 194/197), a d.
Procuradoria de Justiça opina pelo parcial provimento do recurso, afastando-se a
reincidência, conforme recente alteração jurisprudencial, pois o crime anterior refere-se ao
previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006 (folhas 208/220).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002948-16.2017.8.26.0099 -Voto no 1220
3
Consta da denúncia (folhas 02/04), que na noite de 12 de março de 2017,
por volta das 20:15 horas, na Avenida dos Imigrantes, no 3700, Pátio Rodoterminal, na
cidade e comarca de Bragança Paulista, ALEX SANDRO OLIVEIRA VICENTE
desacatou os policiais militares Junior Edson Cardoso e Débora Rodrigues de Farias, no
exercício de suas funções e em razão delas.
Consta, também, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o
denunciado ALEX SANDRO OLIVEIRA VICENTE opôs-se à execução de atos legais,
consistentes em sua prisão em flagrante e realização de busca pessoal, mediante violência
praticada contra os policias militares Junior Edson Cardoso e Débora Rodrigues de Farias,
funcionários públicos competentes para execução do ato.
Consta, por fim, que na mesma noite, momentos após, no interior da
Delegacia Seccional de Bragança Paulista, situada na Avenida dos Imigrantes, no 29,
Bairro Taboão, neste Município e Comarca, ALEX SANDRO OLIVEIRA VICENTE
ameaçou, por palavras, de causar mal injusto e grave à policial militar Débora Rodrigues
de Faria, dizendo que a pegaria, em alusão a causar-lhe lesões corporais.
Segundo foi apurado, o denunciado ALEX SANDRO OLIVEIRA
VICENTE estacionou seu veículo em local proibido, oportunidade em que os policiais
militares Junior Edson Cardoso e Débora Rodrigues de Farias, que por ali diligenciavam,
percebendo a situação, solicitaram que ele removesse o automóvel do local. Frente à ordem
dos policiais militares, o denunciado, desrespeitando a função pública por eles exercida,
passou a agir com sarcasmo e deboche, recusando-se a retirar o veículo do local, bem
como, após, ao fazê-lo, acelerando o veículo de modo desproporcional, assim desacatando
os servidores públicos no exercício da função e em razão delas. Em razão da conduta do
denunciado, foi dada ordem de parada a ele, quando ALEX opôs-se à abordagem tendente
à realização de busca pessoal e prisão em flagrante pelo anterior desacato, investindo com
violência contra o policial militar Júnior Edson Cardoso, sendo necessário o uso da força
para contê-lo. Assim, o denunciado foi conduzido ao Distrito Policial quando, durante a
lavratura da ocorrência, ameaçou a policial militar Débora Rodrigues de Farias, dizendo
que iria pegá-la para acertar as contas, em alusão a causar-lhe lesões corporais. Quanto à
ameaça, deu-se condição de procedibilidade pela representação oferecida (folha 15).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002948-16.2017.8.26.0099 -Voto no 1220
4
A materialidade delitiva está demonstrada nos autos pelo termo
circunstanciado (folha 05), boletim de ocorrência (folhas 08/11) e pela prova oral colhida
nos autos.
Em análise detalhada dos autos, verifico que não restou demonstrado
o dolo de cometer os crimes de desacato e ameaça e não há provas suficientes para
justificar a condenação pelo crime de ameaça, pelos fatos expostos a seguir.
O policial militar Júnior Edson Cardoso, assim como havia informado
na delegacia (folhas 12/13), disse em juízo (folha 99) que o réu estava estacionado em local
irregular e que a policial Débora pediu para que tirasse o veículo do local. Informou que o
réu debateu com a policial e, após, saiu bruscamente com o veículo, estacionando mais à
frente. Afirmou que foi até ele para averiguar se havia alguma irregularidade, momento em
que ele reagiu, debochando e dando risada. Disse que ele não obedeceu à ordem de colocar
a mão na cabeça e teve que utilizar força física para algemá-lo. Após, foi conduzido à
delegacia, local em que ameaçou a policial Débora, dizendo que quando saísse da cadeia
iria acertar as contas com ela. Disse que o acusado utilizava palavras como "vermes", "não
tem motivo para essa abordagem" e coisas desse tipo. Explicou que no início da
abordagem ele dizia que "não ia retirar, não vou retirar, não existe motivo para essa
abordagem". Questionado sobre a resistência, disse que o réu se negou a ser abordado,
dizendo "não vou ser abordado", e quando se aproximou dele, foi empurrado, momento
em que teve que usar força física contra ele. Não se recordou das palavras utilizadas pela
policial Débora para que ele retirasse o veículo do local.
No mesmo sentido foi o depoimento da policial militar Débora
Rodrigues de Farias, que confirmando o que disse na delegacia (folha 14), disse em juízo
(folha 99) que o réu se recusou a retirar seu veículo, que estava estacionado em local
proibido, sendo que ele debochava e ria deles, até que arrancou com seu veículo do local, o
que justificou a abordagem. Afirmou que ele estacionou mais à frente e desceu do veículo,
porém, se recusou a virar de costas e colocar a mão na cabeça, dizendo que não seria
abordado. Informou que ele foi em direção a eles, questionando a abordagem e seu colega
Cardoso teve que utilizar de força física para algemá-lo, pois ele estava muito alterado.
O réu Alex Sandro Oliveira Vicente, tanto em seu depoimento na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002948-16.2017.8.26.0099 -Voto no 1220
5
delegacia quanto em juízo (folha 99), disse que estava estacionado no local de embarque e
desembarque da rodoviária nova de Bragança Paulista, esperando sua esposa usar
rapidamente o caixa eletrônico, quando foi abordado de forma grosseira por policiais que
passavam pelo local. Segundo sua versão, a policial Débora perguntou "o senhor é
habilitado e documentado?". Quando respondeu que sim, ela disse "mas parece que o
senhor é burro, olha o local que o senhor está parado. Pega essa merda e remova do
local". Disse que apenas ligou o veículo e se dirigiu ao estacionamento. Após, disse que a
polícia militar novamente foi atrás dele. Assim, saiu do veículo e o Cardoso já foi
totalmente alterado em sua direção, o agrediu e torceu seu braço. Em seguida, foi algemado
e colocado na viatura, sendo levado ao plantão policial. Negou ter ameaçado a senhora
Débora. Disse que no dia dos fatos não bebeu e nem usou drogas. Indagado sobre o local
em que estacionou, respondeu que pela placa que observou, era local de embarque e
desembarque. Como a intenção era apenas parar rapidamente para sua esposa usar o caixa
eletrônico, estacionou no local e deixou o pisca alerta ligado.
Diante deste quadro, a melhor solução é a absolvição do apelante.
Os policiais militares disseram que o réu se recusou a sair do local em
que estava estacionado com o veículo e os xingou de "vermes", dizendo que não ia retirar o
veículo do local pois não existia motivo para a abordagem. A policial Débora disse que
somente pediu para que o réu tirasse o veículo do local, não relatando qualquer forma de
xingamento contra ele. Disse também que ele ria e debochava. Por sua vez, o policial
Cardoso não se lembrou das palavras ditas por ela.
O réu disse que só viu a placa de embarque e desembarque e que
estacionou de forma rápida, com o pisca alerta ligado, para que sua esposa fosse ao caixa
eletrônico. Em seguida, a policial Débora questionou se ele era habilitado e se estava
documentado. Quando disse que sim, foi chamado de "burro" e que era para "tirar aquela
merda" do local. Afirmou que saiu do local e estacionou mais à frente, sem relatar que saiu
bruscamente com o veículo.
Em relação à abordagem inicial, temos a palavra da policial Débora
contra a do réu, pois há divergência sobre o modo em que a abordagem foi feita e não há
qualquer outra testemunha que possa informar como os fatos realmente ocorreram. Nota-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002948-16.2017.8.26.0099 -Voto no 1220
6
que o policial Cardoso não se lembrou das palavras que foram ditas por ela no momento da
abordagem.
Em relação aos crimes de desacato e resistência, é preciso que o dolo
esteja bem caracterizado, o que não se vislumbra no caso concreto.
Por um lado, há a alegação de que o réu xingou os policiais e debochava
deles. Por outro lado, consta que o réu foi xingado de "burro" e que era para "tirar aquela
merda do local". Neste caso, se há dúvidas quanto à maneira que os fatos iniciais
ocorreram, não há dúvidas de que houve animosidade entre as partes neste primeiro
momento.
O que não há dúvidas, de acordo com todos os relatos, é que o réu se
deslocou até o estacionamento e que estava alterado, se recusando a ser abordado. Os
próprios policiais informaram que ele dizia que não seria abordado pois "não tinha motivo
para essa abordagem". Assim, resta claro que o réu, com ou sem razão em relação aos
fatos iniciais, estava transtornado e demonstrou indignação com a abordagem, que
considerava injusta, o que afasta o dolo de cometer os crimes de desacato e resistência.
Ainda quanto ao crime de desacato, a prova revela que no momento da
ação delitiva que lhe é atribuída, o sentenciado se encontrava transtornado, quando teria
ofendido os policiais militares, e como a tipicidade subjetiva do delito de desacato exige
ânimo calmo e refletido, a fim de se garantir o exercício livre e consciente de desprestigiar
a função pública, o que não revela o caso concreto, a melhor solução é a absolvição.
Essa é a lição da doutrina:
- "Podem ocorrer situações em que o elemento
subjetivo (intenção de menosprezar, humilhar) fique
excluído, como no caso de exaltação ou cólera ou
até mesmo de embriaguez" (DELMANTO, Celso e
outros. Código Penal Comentado, 8a Edição, 2011,
página 946, comentários ao artigo 331, Editora
Saraiva).
É certo que essa Colenda Câmara teve oportunidade de decidir neste
sentido, como se vê das apelações criminais de números 1500184-86.2019.8.26.0624 e
0000851-70.2016.8.26.0263, ambas de relatoria do Eminente Desembargador Vico Mañas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002948-16.2017.8.26.0099 -Voto no 1220
7
em julgamentos realizados no último dia 6 de fevereiro de 2020.
Em suma, a meu ver, a prova produzida nos presentes autos não traz a
certeza necessária de que o sentenciado pretendesse desprestigiar a função pública exercida
pelos policiais militares, tampouco cometer o crime de resistência, por acreditar que a ação
dos policiais não era legal, visto que a própria polícia confirmou que ele dizia que não
havia motivo para aquela abordagem.
Quanto ao crime de ameaça, a absolvição também é de rigor.
O réu negou os fatos, mas ambos policiais confirmaram que o réu disse
que quando saísse da cadeia acertaria as contas com a Debora. No entanto, trata-se de
ameaça proferida no calor do momento, estando o réu com os ânimos alterados, conforme a
prova dos autos, e não se vislumbra que possa ter intimidado a vítima, que no caso é
policial militar.
O crime de ameaça exige que o mal prenunciado seja grave, sério, capaz
de intimidar, de atemorizar a vítima, o que não ocorreu no caso presente. Nesse sentido,
ensina Guilherme de Souza Nucci:
- "(...) somente se pune a ameaça quando praticada
dolosamente. Não existe forma culposa e não se
exige qualquer elemento subjetivo específico,
embora seja necessário que o sujeito, ao proferir
ameaça, esteja consciente do que está fazendo. Em
uma discussão, quando os ânimos estão alterados, é
possível que as pessoas troquem ameaças sem
qualquer concretude, isto é, são palavras lançadas a
esmo, como forma de desabafo ou bravata, que não
correspondem à vontade de preencher o tipo penal.
Por isso, ainda que não se exija do agente estar
calmo e tranquilo, para que o crime possa se
configurar, também não se pode considerar uma
intimidação penalmente relevante qualquer afronta
comumente utilizada em contendas (...)". (NUCCI,
Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 9a
edição. 2008. RT. P. 680)
Neste sentido, também, é a jurisprudência dos nossos tribunais:
- "Predomina o entendimento de que a ameaça
precisa ser idônea e séria; daí, as decisões no sentido
de que o delito não se configura quando a ameaça é
feita: a) em momento de cólera, revolta ou ira; b) em
estado de embriaguez; c) quando a vítima não lhe dá
maior crédito". (JTACRIM 70/334).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002948-16.2017.8.26.0099 -Voto no 1220
8
Constata-se, portanto, que não há provas seguras nos autos de que o
apelante agiu com o dolo de cometer os crimes que lhe foram imputados na denúncia.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso de ALEX SANDRO
OLIVEIRA VICENTE para absolvê-lo de estar incurso nos crimes previstos nos artigos
329, 331 e 147, todos do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator